Tribunal: TJBA
Processo: 8007118-33.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007118-33.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALDIMARA CONCEICAO LACERDA e outros

Advogado(s)
:
CIBELE CANDIDA DOS REIS QUEIROZ, FLEUBER RAMOS BARBOSA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011 DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO VINCULADO DA SERVIDORA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS: REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de reexame necessário em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, pleiteando progressão funcional por avanço vertical do Nível II para o Nível III, em virtude da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu (especialização), com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme dispõe a Lei Municipal nº 2.164/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Valença).

A pretensão abrange, ainda, a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde a data do protocolo do requerimento administrativo, em janeiro de 2017.

II. Questão em discussão

2. A principal questão controvertida consiste na legalidade e constitucionalidade da progressão vertical por titulação, prevista na legislação municipal, diante da alegação do Município interessado de ofensa ao princípio constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88) e à vedação de provimento derivado de cargo.

3. Discute-se o direito subjetivo da servidora à progressão para o Nível III, diante da comprovação da titulação de especialização.

4. Questiona-se o marco inicial para a concessão dos efeitos financeiros retroativos: se a partir da obtenção do título ou do requerimento administrativo.

5. Debate-se o índice de correção monetária e os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

6. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011, que permite a ascensão entre os Níveis I a V dos cargos de professor, em razão de titulação ou maior escolaridade, constitui modalidade de desenvolvimento na mesma carreira (Magistério) e, por conseguinte, não se confunde com o provimento originário em cargo diverso (transposição), inexistindo, dessa forma, qualquer violação ao postulado do concurso público ou à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

7. Comprovada a conclusão do curso de pós-graduação lato sensu (especialização) e o protocolo do Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) em 26 de janeiro de 2017, pleiteando a referida mudança, o ato administrativo de progressão torna-se vinculado, não havendo margem para discricionariedade da Administração, sendo irrelevantes as alegações de ausência de dotação orçamentária para obstar o cumprimento da determinação legal.

8. De acordo com o que estabelece o art. 19, § 2º, da Lei Municipal nº 2.164/2011, a progressão por mudança de nível deve ser efetivada na data do protocolo do requerimento, fixando-se como termo a quo para o pagamento das diferenças remuneratórias a data do protocolo administrativo (janeiro de 2017), respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.

9. Quanto aos consectários legais, a condenação imposta à Fazenda Pública deve seguir a disciplina estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, cumulativamente, a Taxa SELIC, desde o momento em que devido cada pagamento.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Sentença reexaminada e integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"1. A progressão vertical por titulação, dentro do mesmo cargo de professor, estruturada em níveis (do Nível II para o Nível III) pela Lei Municipal nº 2.164/2011, não configura provimento derivado vedado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, tratando-se de direito subjetivo do servidor que atende aos requisitos legais de aprimoramento profissional.

2. Os efeitos financeiros da progressão por titulação retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo, conforme previsto na legislação municipal e em observância ao princípio da legalidade, ressalvada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 2.164 de 04 de Maio de 2011 (Artigos 9º, § 1º, III, 10, 19, § 2º), Constituição Federal (Artigo 37, inciso II), Emenda Constitucional nº 113/2021 (Artigo 3º).

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n° 8002877-16.2023.8.05.0271, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Valença, tendo como Interessados

VALDIMARA CONCEIÇÃO LACERDA
e o MUNICÍPIO DE VALENÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator